Tribunal: TJSP
Processo: 9000439-64.2009.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercício de 2008 – Ação proposta abril de 2009 – Certidão de objeto e pé que demonstra que a falência da executada foi decretada antes do ajuizamento da ação – Imóvel arrecadado pela massa falida – Impossibilidade de substituição da Certidão de Dívida Ativa para alteração do polo passivo – Inteligência da Súmula no 392 do STJ - Sentença mantida – Recurso

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercício de 2008 – Ação proposta abril de 2009 – Certidão de objeto e pé que demonstra que a falência da executada foi decretada antes do ajuizamento da ação – Imóvel arrecadado pela massa falida – Impossibilidade de substituição da Certidão de Dívida Ativa para alteração do polo passivo – Inteligência da Súmula no 392 do STJ - Sentença mantida – Recurso improvido.